Tribunal: TJMT
Processo: 1020633-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020633-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Temporária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), FERNANDA KILL DE LIMA - CPF: 061.728.281-18 (INTERESSADO), KAIQUE TALLIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.797.991-80 (ADVOGADO), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (IMPETRANTE), FERNANDA KILL DE LIMA - CPF: 061.728.281-18 (PACIENTE), DAIANA CRISTINA PEREIRA - CPF: 050.989.831-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão temporária. Tráfico de drogas e integrar organização criminosa. “Comando vermelho”. Investigação em curso. Fundamentação idônea.

Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem conhecida em parte e denegada.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que prorrogou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e integrar organização criminosa, visando a revogação da custódia, ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii. Questão em discussão

Há três:
1) não envolvimento nos delitos; 2) inexistência dos requisitos para a prisão temporária e falta de fundamentação; 3) predicados pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

1. A análise acerca de provas da autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal.

2. A prisão temporária e sua prorrogação estão justificadas na imprescindibilidade da medida para as investigações, bem como na presença de indícios de participação da paciente no delito em apuração, nos moldes do preconizado no art. 1º, I e III, da Lei nº 7.960/1989.

3. Não se exige, nas prisões temporárias,
“farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação”
, mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.

4. O decreto de prisão temporária mostra-se fundamentado quando “
apontados indícios da participação do paciente na prática, em tese, dos delitos apurados, bem como a imprescindibilidade da medida para garantia da eficácia e segurança das investigações”,
em especial quando em contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

5. Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia temporária ou mesmo a outorga de liberdade processual.

6. O possível envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de droga, no desempenho de “
funções no controle financeiro dos pontos de venda, sendo responsável pelo recolhimento e repasse dos valores arrecadados à liderança da organização
”], reveste-se de maior gravidade diante da aparente periculosidade social.

iv. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão temporária é cabível quando há indícios mínimos de autoria e imprescindibilidade da medida para a investigação, nos termos do art. 1º, I e III, da Lei nº 7.960/1989.

2. Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos que justificam sua imposição.

3. A gravidade concreta dos delitos e o possível envolvimento da investigada em organização criminosa justificam a manutenção da prisão temporária.

4. Predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da custódia temporária, que possui natureza cautelar e finalidade investigativa.

5. A substituição da prisão temporária por medidas cautelares afigura-se incabível quando presentes elementos que evidenciem periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 636.812/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 11.3.2021.
STJ, STJ, HC n. 852.549/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19.11.2024. STJ, AgRg no HC n. 921.693/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 10.10.2024. STJ, AgRg no HC n. 988.594/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 11.6.2025.
STJ, AgRg no HC 663.109/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 28.5.2021. TJMT, HC NU 1014821-48.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 19.11.2019.

TJMT, Enunciado Criminal 42 e 43.

Doutrina relevante citada:

ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020633-61.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DRA. IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE

PACIENTE(S): FERNANDA KILL DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDA KILL DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (NU 1014385-34.2025.8.11.0015), que prorrogou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e integrar organização criminosa - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) não estaria demonstrado suficientemente o envolvimento da paciente nos delitos; 2) os requisitos para a custódia temporária não estariam presentes e a decisão seria nula por ausência de fundamentação; 3) a paciente possui predicados pessoais favoráveis [primária, sem antecedentes criminais, endereço certo e emprego lícito], de modo que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão temporária. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 295335376), com documentos (ID 295335378/ID 295335392).

O pedido liminar foi indeferido (ID 295847399).

O Juízo singular prestou informações (ID 296947385).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. – “Operação Joia Rara”. – Busca-se liminarmente a revogação da prisão temporária da paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – No caso em análise a autoridade coatora demonstrou fatos concretos que justificam a medida constritiva temporária, consubstanciados na existência de fundadas razões do envolvimento da suplicante Fernanda Kill de Lima na prática dos crimes de Tráfico de Drogas em prol da Organização Criminosa "Comando Vermelho" da qual a paciente seria integrante, estando demonstrada imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações na fase administrativa, visando a colheita de elementos de convicção que possam ser carreados aos autos. – Portando, estando a prisão temporária fundamentada em perfeita adequação aos ditames estabelecidos na Lei nº 7.960/89, quais sejam: Juízo de Culpabilidade – fumus boni iuris, e Juízo de Cautelaridade Processual – periculum in mora – possibilidade de prejuízo às investigações policiais, prejudicando, assim, o esclarecimento da verdade real, e, por ora, de elementos suficientes para a manutenção da segregação da paciente, tem-se que o ergástulo temporário deve ser mantido. – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. – Exsurge,

ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ-RHC 73.206/ES). – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não evidenciada. – Medidas cautelares alternativas à prisão temporária não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 300746883)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025,
o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da prisão preventiva [14 pessoas], decretação da prisão temporária [60 pessoas], pelo prazo de 30 (trinta) dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefónicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

Consta do Relatório de Investigação Policial [“Operação Joia Rara”], subscrito pelo investigadora de Polícia [Mariana Calcanhoto Leal da Silva] que:

“[...]
FERNANDA KILL DE LIMA
integra uma associação criminosa juntamente com seu companheiro Michael Gomes da Rosa, indivíduo com histórico de tráfico de drogas e que já foi preso por esta equipe policial. Michael também possui passagem pela Cadeia Pública de Sinop.

Ao analisar a vida pregressa de Fernanda, conta-se que fora mencionada em um relatório de Associação Criminosa e que neste relatório Fernanda tinha ciência da origem ilícita dos recursos que sustentavam sua subsistência, além de se beneficiar diretamente dos lucros do tráfico. As investigações também confirmaram que Michael comercializava diferentes tipos de entorpecentes, incluindo cocaína, maconha, Skank e pasta base de cocaína, configurando sua atuação como distribuidor local.

Durante a condução, Fernanda informou espontaneamente à policial Mariana que ela e Michael vieram de Sinop, onde a família de Michael reside. Ela relatou que Michael anteriormente traficava para a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e posteriormente saiu para integrar a facção rival, Comando Vermelho. Informou ainda que Michael possuía uma bala alojada na cabeça devido a uma tentativa de homicídio orquestrada pelo Comando Vermelho, em razão de suas negociações passadas com o PCC. Na data do fato, foi registrado o boletim de ocorrência nº 2021.223438.

Ela acrescentou que, após se mudarem para Guarantã do Norte, Michael continuou a praticar o tráfico de drogas na região. Ao ser questionada sobre a grande quantidade de entorpecentes adquiridos por ele, Fernanda afirmou que Michael possuía uma dívida de aproximadamente R$ 20.000,00 com a facção, valor que precisava ser quitado para preservar sua vida. Questionada sobre sua atividade profissional, Fernanda declarou estar desempregada e que sua fonte de renda provinha exclusivamente do dinheiro que Michael obtinha com o tráfico de drogas.
[...].”
(
NU 1014385-34.2025.8.11.0015 -
ID 193553761)

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável à decretação da prisão temporária da paciente e outros 59 (cinquenta e nove) coinvestigados (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão temporária da paciente nestes termos:

“[...]. Trata-se de medida cautelar postulada com fulcro em investigação voltada a descortinar e combater a principal organização criminosa atuante neste Estado que, nos termos da representação, é voltada à prática de diversos crimes graves, cujo proveito reiteradamente é “branqueado” por técnicas de lavagem de dinheiro, e principalmente tráfico de drogas (equiparado a hediondo), que se encontra presente no rol taxativo do artigo 1º, inciso III, alínea “n” da Lei nº 7.960/1989.

Verifico que a representação está acompanhada de investigações minuciosas que a fundamentam, que demonstram os indícios suficientes de autoria quanto aos representados consubstanciados nos Relatórios de Investigação, Relatórios Técnicos, bem como extração de dados. Vejamos:[...]

52) FERNANDA KILL DE LIMA

As investigações em curso revelam que a representada FERNANDA integra a organização criminosa Comando Vermelho (CV-MT), exercendo atuação direta no tráfico de drogas na cidade de Guarantã do Norte/MT, em coconluio com seu companheiro MICHEL. A análise dos elementos probatórios coligidos indica o envolvimento significativo de ambos na estrutura operacional da facção, com ênfase na gestão e manutenção de pontos de venda de entorpecentes na referida localidade.

Além da atividade comercial ilícita, há indícios de que FERNANDA desempenhe funções no controle financeiro desses pontos de venda, sendo responsável pelo recolhimento e repasse dos valores arrecadados à liderança da organização. As evidências apontam, ainda, que a investigada atua na logística do tráfico, com participação no armazenamento, transporte e segurança dos entorpecentes, o que reforça sua importância estratégica na manutenção das atividades ilícitas perpetradas pelo CV-MT na região.
[...].”

Destarte, merece ser acolhida a representação oferecida pela Autoridade Policial, uma vez que os elementos probatórios colhidos até este momento da investigação demonstram, quantum satis, ser a decretação da prisão temporária medida imprescindível para as investigações do Inquérito Policial, uma vez que favorecerá o bom andamento das investigações ainda em fase embrionária quanto aos referidos alvos, dando maior segurança a eventuais vítimas e testemunhas, já que se trata de organização criminosa.

In casu, as circunstâncias fáticas até então descortinadas pela autoridade policial demonstram elevado nível de periculosidade dos agentes, eis que, todos com ligação entre si e com as reconhecidas lideranças da organização criminosa, atuam fortemente na lavagem de dinheiro em prol da facção e quiçá no tráfico de drogas, considerando seus antecedentes criminais revelados na representação.

As circunstâncias do caso concreto, portanto, demonstram a necessidade e proporcionalidade do decreto da prisão cautelar temporária dos representados, bem como a atualidade dos requisitos, ante a gravidade do modus operandi engendrado.

Outrossim, os antecedentes criminais de alguns dos representados, constantes na representação, são reveladores de sua periculosidade social e demonstram o risco de sua liberdade para a continuidade das investigações, bem como para as vítimas e testemunhas, ainda por serem inquiridas perante a autoridade policial.

Destarte, a prisão temporária dos representados mostra-se imprescindível para as investigações bem como proporcional a gravidade dos fatos, as circunstâncias em que se deram e as condições pessoais dos representados (artigo 282, do Código de Processo Penal).[...].

Desta forma, preenchidos os requisitos contidos no artigo 1º, incisos I, II e III, ”n”, da Lei n° 7.960/1989, o deferimento do pedido é medida que se impõe, frente à demonstração da extrema necessidade, e, notadamente quando a prisão se mostra imprescindível para as investigações; os fatos que fundamentam a medida extrema são novos e; medida adequada à gravidade concreta do crime, preenchidos os novos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal quando do controle de constitucionalidade da indigitada Lei (ADIs 4.109 e 3.360).

É importante destacar que a necessidade do decreto fora devidamente fundamentada na representação, asseverando a autoridade que a prisão temporária se faz necessária para descortinar: “1. a perfeita compreensão do grau de participação de cada investigado na organização criminosa; 2. as funções de cada investigado na organização e as tarefas por eles realizadas; 3. a posição dos investigados na hierarquia da organização criminosa.

Por todo o exposto, é cristalina ainda a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, constantes no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não serão capazes de assegurar a eficiência das investigações ainda pendentes à elucidação completa dos fatos e impedir que, em liberdade, os representados continuem a atuar em funções principais da organização criminosa e eventualmente impeçam a continuidade das investigações, sendo sua liberdade geradora de periculosidade atual e iminente risco a eventuais vítimas e as testemunhas.

Ex positis, com fulcro no art. 1º, e seguintes da Lei n° 7.960/1989, DECRETO a PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, dos representados: [...]
24. FERNANDA KILL DE LIMA;
[...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349)

O mandado de prisão foi cumprido em 17.6.2025 (ID 294676896).

Em 14.7.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela prorrogação da prisão temporária [de 45 pessoas], pelo prazo de 30 (trinta) dias (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 200722770).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se em favor da prorrogação (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 201107864).

Em 16.7.2025, o Juízo singular

indeferiu o pedido de revogação da custódia temporária da paciente

FERNANDA KILL DE LIMA [e outros coinvestigados], bem como

prorrogou a medida

por mais 30 (trinta dias), ao considerar ser “
essencial para continuidade das investigações policiais e elucidação dos delitos, vez que há fundadas razões, de acordo com provas admitidas na legislação penal, da autoria dos representados nos crimes em apreço, e possivelmente em outros, inclusive ainda não restaram totalmente aquilatadas as circunstâncias dos eventos criminosos. Ademais, permanecem inalteradas as razões que ensejou e deu base à decretação da custódia temporária”
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - NU

1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201136698)

Pois bem.

A análise acerca de provas da autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC 636.812/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 11.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”], ressalvada a hipótese de apresentação de prova pré-constituída que afaste peremptoriamente o fato, o que não se verifica na hipótese, ao sopesar ao elementos constantes do caderno investigativo.

Logo, não se conhece desse argumento.

Por sua vez, o
Juízo singular, ao acolher as representações da autoridade policial, elegeu a garantia da colheita de provas como pressuposto para a decretação da custódia temporária, consubstanciada em indicativos
de envolvimento da paciente em organização criminosa [“Comando Vermelho”], voltada ao tráfico de drogas, notadamente
na
“logística do tráfico, com participação no armazenamento, transporte e segurança dos entorpecentes”,
além de provável atuação no controle financeiro dos pontos de venda de drogas, em Guarantã do Norte/MT.

Por efeito, a prisão temporária e sua prorrogação estão justificadas na imprescindibilidade da medida para as investigações, bem como na presença de indícios de participação da paciente nos delitos em apuração, nos moldes do preconizado no art. 1º, I e III, da Lei nº 7.960/1989 (STJ, HC n. 852.549/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19.11.2024; AgRg no HC n. 921.693/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 10.10.2024
;
TJMT, NU 1017912-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 4.7.2025).

Registre-se que não se exige, nas prisões temporárias,
“farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação”
(ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83), mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.

Noutra ótica, o decreto da prisão temporária mostra-se fundamentado quando “
apontados indícios da participação do paciente na prática, em tese, dos delitos apurados, bem como a imprescindibilidade da medida para garantia da eficácia e segurança das investigações”,
em especial quando em contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas

(STJ, AgRg no HC n. 988.594/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 11.6.2025).

Nesse quadro, identifica-se fundamentação idônea para a decretação da custódia temporária e sua prorrogação.

Quanto aos predicados pessoais da paciente [primária, sem antecedentes e residência fixa] não ensejam, em si, a revogação da custódia temporária (TJMT, HC NU 1014821-48.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 19.11.2019 e TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em relação às medidas cautelares,
verifica-se o possível envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de droga [no desempenho de
“funções no controle financeiro desses pontos de venda, sendo responsável pelo recolhimento e repasse dos valores arrecadados à liderança da organização
”]
, com atuação predominante em Guarantã do Norte/MT,
circunstância que se reveste de maior gravidade, a despeito do provável envolvimento do seu companheiro e também investigado Michael Gomes da Rosa na facção “Comando Vermelho”, de modo a elidir a substituição da custódia temporária por medidas diversas à segregação cautelar, diante da aparente periculosidade social.

Não bastasse, “
tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição”
(STJ, AgRg no HC 663.109/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 28.5.2021).

Portanto, as medidas cautelares não se revelam suficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025